Tribunal: TJSP
Processo: 2171182-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000045991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2171182-59.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SANTA
GRACIELA EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO
LTDA., é agravado PAULO SÉRGIO HENKE CARRANO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
MENDES PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2171182-59.2019.8.26.0000 -Voto no 20616 – São Paulo - MP
2
Voto no 20616
Agravo de instrumento no 2171182-59.2019.8.26.0000
Agravante: Santa Graciela Empreendimentos, Participações e Administração Ltda.
Agravado: Paulo Sérgio Henke Carrano
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA - Esvaziamento e confusão patrimonial
mediante destinação à sucessora do devedor através de
interposta empresa - Requisitos do artigo 50 do Código
Civil suficientemente demonstrados - Decisão mantida -
Agravo de instrumento desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto diante da r. decisão de
fls. 39/41 que deferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da
empresa Santa Graciela para responsabilizá-la por débito de Hugo Augustin
Chaluleu por caracterizada confusão patrimonial entre tal empresa e seus sócios para
dificultar satisfação dos credores e blindar o patrimônio familiar. Foi deferido o
arresto de créditos e valores da empresa no rosto dos autos
0032370-70.2016.8.26.0002 da 2a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, até
o valor do débito a ser informado pelo credor em cinco dias.
Aduz a agravante que não caberia despersonalização inversa da
personalidade jurídica e que a matéria seria de competência de uma das Câmaras
Especializadas de Direito Empresarial. A medida seria de caráter excepcional,
dependendo de prova do desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, depois de
esgotados os bens do devedor, cuja insuficiência não a permitiria. Já houve penhora
efetivada sobre as quotas do capital social da agravante, da empresa Aeroval
Indústria e Comércio e de imóvel litorâneo de 25.138,62m2, não cabendo uso da via
de exceção para responsabilizar terceiros. A exequente não cumpriu a ordem de
juntada da certidão imobiliária para regularizar a penhora, o que se arrasta por mais
de dois anos. As alterações contratuais não visariam fraude. As quotas que seu avô
teve na sociedade já se encontrariam penhoradas. Seu avô recebera poderes em
confiança apenas para dar suporte ao filho, mediante substabelecimento que jamais
usara. Não haveria prova de transferência de ativos de Santa Graciela para Lost
Horizon LCC. Graciela Chaluleu seria sua única controladora desde 2013, sendo
Hugo Luis Chaluleu o único administrador. Hugo Agustin Chaluleu teria apenas 4%
das cotas, a quanto deveria ser limitada a responsabilidade. Tudo de forma
independente, ainda que o executado Hugo Agustin a tenha fundado há mais de 20
anos. Cotas foram adquiridas pela mãe de Graciela, divorciada desde 1979 do
executado. O endereço da sede da agravante é de propriedade de Hugo Luis e não do
executado Hugo Agustin. Sequer necessita de escritório físico para seus negócios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2171182-59.2019.8.26.0000 -Voto no 20616 – São Paulo - MP
3
Hugo Agustin reside em apartamento do filho. Por isso usou o endereço do pai como
sede da empresa. As cotas da empresa Santa Graciela foram aportadas na Lost
Horizon LLC quando mudou para os Estados Unidos da América por conta de
redução de impostos. Necessitaria manter procurações para representação no Brasil
visando atender instruções normativas da Receita Federal para manter o CNPJ ativo.
Não haveria delegação de poderes e representação ao devedor. Este fora nomeado
também para suprir eventual indisponibilidade médica do pai de Graciela. O patrono
já advoga para a família há muito e em diversos casos, nada havendo de irregular. O
agravado retarda indevidamente o andamento do processo e a condenação por ato
atentatório à dignidade da Justiça se deu porque a intimação para indicar bens se deu
na pessoa do curador especial, que não conhece o patrimônio para que pudesse
indicar. Os bens se encontram penhorados desde 2011/2012 sem leilão ou avaliação,
por culpa do agravado.
Deferido efeito suspensivo à decisão recorrida em sede recursal (fls.
566/568), em contraminuta o agravado aduziu que viria há cerca de vinte anos
tentando receber a dívida de forma infrutífera por conta de manobras do agravado
para frustrar a execução. Este fora condenado por ato atentatório à dignidade da
justiça, amealhadas provas cabais e seguras da existência de confusão patrimonial
com a agravante, pelo que deve responder pelos débitos do executado (fls. 572/587).
Não haveria penhora alguma sobre imóvel litorâneo de 25.138,62 m2, sequer
se sabendo se existe. Consta apenas da declaração de renda do executado que afirma
existir em Taquary, RJ. Não há matrícula ou qualquer outro dado. A certidão anexa
demonstra que não há imóvel algum registrado em nome do executado em Taquary
que é apenas uma praia de Paraty-RJ. O agravante faltara com a verdade. Nos autos
originários há apenas a penhora das 60.000 cotas sociais do executado junto à
agravante, que se mostrou inócua diante do esvaziamento a que foi submetida. O
executado, quando penhoradas as cotas, engendrou uma manobra de venda destas,
considerada fraudulenta e anulada, destinados os recursos para a empresa Lost
Horizon LCC sediada em outro país para evitar que os bens sejam atingidos, em
clara manobra de esvaziamento patrimonial. Tratar-se-ia apenas de mais uma
manobra destinada a desviar a execução. O recorrido faltou com a verdade,
buscando blindar patrimônio familiar para dificultar a satisfação dos credores.
Estaria presente a confusão patrimonial, utilizada a empresa Santa Graciela para
frustrar credores. O devedor não possuiria sequer conta bancária em seu nome. O
efeito suspensivo deveria ser revogado.
Determinado à agravante que traga aos autos em dez dias a cópia do
auto de penhora e depósito do imóvel litorâneo que diz tenha sido objeto da
constrição, além da titulação completa a este inerente a fim de que tal seja
considerado no julgamento do agravo de instrumento, manifestando-se o agravado a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2171182-59.2019.8.26.0000 -Voto no 20616 – São Paulo - MP
4
seguir em igual prazo.
O agravado não cumpriu a determinação, procurando justificar que
tomara conhecimento em 2014 acerca da existência de tal imóvel.
É o relatório.
Não cabe julgamento pelas Câmaras de Direito Empresarial porque
aqui não se discute direito societário, recuperação judicial, falência ou qualquer
matéria da competência daqueles órgãos fracionários desta Corte.
Quem ofereceu ou indicou o bem à penhora é que teria que provar
sua existência. Se não há prova, tal não se presta a garantir a execução, pouco
importando qual das partes indicou ou ofertou o suposto bem.
Tudo mais que foi alegado que não o determinado após a minuta e a
contraminuta não é passível de conhecimento por intempestividade e preclusão, não
se abrindo oportunidade alguma para revolver argumentação ou trazer outra que não
constou da fase postulatória recursal. Nenhuma oportunidade para novas alegações
ou tréplica foi aberta e a prova determinada não veio.
O devedor executado é Hugo Agustin Chaluleu. Penhoradas as
60.000 cotas sociais da empresa Santa Graciela dele e descoberto crédito a receber
de mais de R$ 7.000.000,00 em favor da referida empresa (processo no
1109866-87.2018.8.26.0100 da 38a Vara Cível Central da Capital), é fato
incontroverso que esta empresa e o devedor Hugo possuíam o mesmo endereço.
O fato de Graciela Chaluleu, herdeira do devedor, ter transferido suas
cotas para a empresa estrangeira, por si não implica em fraude, desvio ou confusão
patrimonial, porque a transferência foi das quotas dela e não daquelas pertencentes
ao devedor.
Tampouco apenas a procuração para que o executado possa
representar a empresa, natural por ver a sucessora mudar-se do Brasil.
O fato de a empresa estar representada pelo mesmo causídico,
tampouco demonstra por si só confusão patrimonial ou desvio de finalidade, nada
havendo de se estranhar que membros de uma família e as pessoas jurídicas a ela
vinculadas escolham o mesmo patrono para representar seus interesses.
Todavia, persiste a conclusão tirada na r. decisão recorrida de que
“em dado momento, todas as quotas sociais da Santa Graciela - com exceção
daquelas cuja alienação fora declarada ineficaz, passaram a pertencer à neta do
executado (Graciela Chaluleu).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2171182-59.2019.8.26.0000 -Voto no 20616 – São Paulo - MP
5
E a recorrente não fez prova alguma de que tal não se deu de forma
graciosa, omitindo-se a respeito deste fundamento, suficiente, por si só, para
concluir que tal patrimônio obviamente amealhado pelo devedor, foi transferido em
fraude contra credores para a neta, de forma a esvaziar seu patrimônio e o blindar
por intermédio da interposta empresa, mantendo o controle patrimonial e
administrativo mediante procuração como representante legal da outra empresa
estrangeira “Lost Horizon”, aliás, com a peculiar denominação que ao pé da letra se
traduz em “horizonte perdido”. De certo, para os credores.
De se ver que a agravante sequer aventa a respeito do quadro social
ao longo do tempo, o que poderia ter provado por mera certidão e ainda comprovado
a origem dos recursos que serviram para a aquisição das quotas, demonstrando que
não eram do devedor. Esta era a prova que a recorrente deveria trazer para
demonstrar a inexistência da confusão patrimonial, o que não há.
Segundo o artigo 50 do Código Civil, “em caso de abuso da
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão
patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério
Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos
administradores ou sócios da pessoa jurídica”.
Quando, em vez de responsabilizar o controlador por dívidas da
sociedade, o juiz desconsidera a autonomia patrimonial da pessoa jurídica para
responsabilizá-la por obrigação do sócio, ocorre a Desconsideração Inversa da
Personalidade Jurídica.
Isso acontece quando todos os bens da pessoa, ou do casal, estão
em nome da pessoa jurídica, e não da pessoa física.
A desconsideração da personalidade jurídica, compatibilizando-se
com a vedação ao abuso de direito, é orientada para reprimir o uso indevido da
personalidade jurídica da empresa pelo sócio que, com propósitos fraudatórios,
vale-se da máscara societária para o fim de burlar direitos de credores.
No caso há situação em que o sócio esvazia seu patrimônio pessoal,
enquanto pessoa natural, e o integraliza na pessoa jurídica, ainda que de fato,
transferindo-o para sucessora, de modo a afastar a possibilidade de satisfação das
dívidas pelos credores.
A desconsideração inversa da Personalidade Jurídica caracteriza-se
pelo afastamento da autonomia patrimonial da sociedade para atingir o ente
coletivo e seu patrimônio social, de modo a responsabilizar a pessoa jurídica por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2171182-59.2019.8.26.0000 -Voto no 20616 – São Paulo - MP
6
obrigações do sócio.
Tendo em vista que a finalidade da Disregard Doctrine é combater a
utilização indevida do ente societário por seus sócios, o que pode ocorrer também
nos casos em que o sócio esvazia o seu patrimônio pessoal e o integraliza na pessoa
jurídica, conclui-se, de uma interpretação teleológica do art. 50 do CC, ser possível a
desconsideração inversa da personalidade jurídica, para atingir bens da sociedade em
razão de dívidas contraídas pelo sócio controlador.
Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“Controvérsia em torno da legalidade da desconsideração inversa da
personalidade jurídica em relação à empresa recorrente no curso de execução
movida contra uma das empresas integrantes do mesmo grupo econômico, mas sem
patrimônio para garantia do juízo, em face da transferência pelo sócio majoritário da
quase totalidade de suas cotas sociais para sua esposa, ficando somente com a
participação de 0,59% na empresa recorrente. A alienação maliciosa para a esposa
da quase totalidade de sua participação societária pelo sócio-controlador, co-
executado na qualidade de avalista, de empresa-jóia de conglomerado de empresas,
integrado pela empresa co-executada, sem patrimônio, em fraude à execução,
caracteriza abuso de personalidade jurídica. Legalidade da desconsideração inversa
da personalidade jurídica, autorizada pelo art. 50 do Código Civil, que abrange,
conforme a jurisprudência desta Corte, as hipóteses de ocultação ou mescla de bens
no patrimônio de seus sócios ou administradores. A teoria da "disregard doctrine"
surgiu como mecanismo para coibir o uso abusivo da autonomia da pessoa jurídica
para a prática de atos ilícitos em detrimento dos direitos daqueles que com ela se
relacionam. A comprovação de que a personalidade jurídica da empresa está
servindo como cobertura para abuso de direito ou fraude nos negócios, deve ser
severamente reprimida. Utilização, no caso, de uma das empresas, a mais
importante, do conglomerado de empresas pertencentes ao devedor, integrado pela
empresa co-devedora sem patrimônio, para ocultar bens, prejudicando os credores.
Caracterização do abuso de personalidade jurídica, autorizando a medida
excepcional. Precedentes do STJ” (REsp 1721239/SP, Rel. Min. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, 3a TURMA, j. 27/11/2018, DJe 06/12/2018);
“A personalidade jurídica e a separação patrimonial dela decorrente
são véus que devem proteger o patrimônio dos sócios ou da sociedade,
reciprocamente, na justa medida da finalidade para a qual a sociedade se propõe a
existir. Com a desconsideração inversa da personalidade jurídica, busca-se impedir a
prática de transferência de bens pelo sócio para a pessoa jurídica sobre a qual detém
controle, afastando-se momentaneamente o manto fictício que separa o sócio da
sociedade para buscar o patrimônio que, embora conste no nome da sociedade, na
realidade, pertence ao sócio fraudador. No atual CPC, o exame do juiz a respeito da
presença dos pressupostos que autorizariam a medida de desconsideração,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2171182-59.2019.8.26.0000 -Voto no 20616 – São Paulo - MP
7
demonstrados no requerimento inicial, permite a instauração de incidente e a
suspensão do processo em que formulado, devendo a decisão de desconsideração ser
precedida do efetivo contraditório. Na hipótese em exame, a recorrente conseguiu
demonstrar indícios de que o recorrido seria sócio e de que teria transferido seu
patrimônio para a sociedade de modo a ocultar seus bens do alcance de seus
credores, o que possibilita o recebimento do incidente de desconsideração inversa da
personalidade jurídica, que, pelo princípio do tempus regit actum, deve seguir o rito
estabelecido no CPC/15” (REsp 1647362/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
3a TURMA, j. em 03/08/2017, DJe 10/08/2017).
Assim, aqueles primeiros indícios somados a tal fato incontroverso
(transferência das quotas para a neta) é o que basta para manter a respeitável decisão
agravada que bem solucionou a questão, demonstrados os requisitos do artigo 50 do
Código Civil suficientemente.
Amplamente aceita a despersonalização inversa da pessoa jurídica em
hipóteses tal como a dos autos, nas quais o réu furta-se ao pagamento do débito,
mediante a concentração patrimonial em pessoa jurídica com a qual mantém
vínculos delegando administração e patrimônio aos sucessores.
Logo, o recurso não prospera.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
MENDES PEREIRA

Relator